Tribunal: STF
Processo: ARE 1475659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Controvérsia com estatura constitucional. Cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias imposta a concessionárias de energia elétrica. Inviável percepção de receita adicional em favor de uma concessionária em detrimento da atividade principal de outra. Natureza do bem público compartilhado. Bem público de uso comum do povo. Compartilhamento não oneroso, no caso das faixas de domínio rodoviárias, para serviços públicos prestados pelas concessionárias de serviço público. Harmonia regulatória e federativa. Evolução da jurisprudência do STF. Paradigmas: RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261), ADI nº 3.763/RS e ADI nº 6.482/DF. Negativa de provimento do agravo.



    I. Caso em exame



    1. Ação ajuizada por concessionária de energia elétrica, visando à desoneração no tocante ao pagamento de taxas impostas por outra concessionária, em decorrência do uso da faixa de domínio das rodovias estaduais, ante a existência de legislação local e cláusula contratual dispondo sobre a cobrança. 



    2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e depois reformada pela Corte a quo, considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que fosse esclarecida existência, ou não, de previsão contratual autorizando a cobrança.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o caso tem dimensão constitucional e se é pertinentes ao caso o decidido nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF e no Tema 261 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia tem dimensão constitucional, considerando tratar-se de inviabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovia concedida, em face de empresa de energia elétrica, a partir de entendimento escorado nas teses exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF.



    5. O entendimento lançado pelo STJ, em julgamento de especial simultaneamente interposto, no tocante à observância de cláusula contratual relativa à cobrança controvertida, em nada obsta a apreciação da matéria pela vertente constitucional. 



    6. A evolução jurisprudencial da temática partiu do julgamento do Tema nº 261 do rol da Repercussão Geral, no RE nº 581.947-RG/RO, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelos Municípios em razão do uso de espaços públicos por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    7. Na ADI nº 3.763/RS, o Pretório Excelso foi instado a apreciar a Lei estadual gaúcha nº 12.238, de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 43.787, de 2005. O deslinde da questão deu-se pela viabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, entretanto, em interpretação conforme à Constituição da República, “excluindo da incidência de ambos os diplomas as concessionárias de serviço público de energia elétrica”.



    8. Na ADI nº 6.482/DF, o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 13.116, de 2015 (Lei Geral de Antenas), lei que, cujo objetivo foi o de uniformizar a regulação estatal no compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações.



    8.1. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal consignou a constitucionalidade da norma em tela, com destaque para o voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes, que ainda trouxe outros aspectos sobre a necessária homogeneização regulatória, uma vez que “a atuação descoordenada dos entes subnacionais tem gerado graves problemas de segurança jurídica que, ao fim e ao cabo, minam os incentivos de investimento em infraestrutura de telecomunicações no país” (ADI nº 6.482/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/02/2021, p. 21/05/2021).



    9. Concluo pela total pertinência dos precedentes citados ao caso ora em análise, confirmada a impossibilidade da cobrança pretendida. 



    IV. Dispositivo



    10. Negativa de provimento do agravo regimental e, em consequência, mantida a decisão agravada no tocante à procedência dos pedidos iniciais.” (e-doc. 140). 



    2. A parte embargante insiste na possibilidade de cobrança pela utilização das faixas de domínio das rodovias estaduais concedidas, para a implementação e operação de redes de distribuição elétrica. Indica como paradigmas as decisões proferidas no RE nº 889.095-AgR/RJ, RE nº 1.252.973-AgR/SP e RE nº 1.235.415-AgR/SP, julgados perante a Primeira Turma e nos quais se assentou ser a matéria infraconstitucional. 



    2.1. Discorre sobre a matéria de fundo do recurso extraordinário, apontando a inaplicabilidade dos precedentes mencionados no acórdão ora embargado, bem como a necessidade de se preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da isonomia (e-doc. 147).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 162).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC de 2015) revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. No caso, a embargante apresenta como paradigmas os acórdãos proferidos no RE nº 889.095-AgR/RJ, RE nº 1.252.973-AgR/SP e RE nº 1.235.415-AgR/SP, os quais não se mostram aptos a demonstrar a divergência jurisprudencial.



    6. Isso porque o acórdão embargado está de acordo com os precedentes mais recentes do Plenário desta Corte, no sentido da inviabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio (bens públicos de uso comum do povo) contra as empresas (estatais ou privadas) prestadoras de serviço público.



    7. Conforme asseverado no pronunciamento ora impugnado, os acórdãos recorridos estão em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos precedentes do Pleno encontrados no RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, que, a fortiori, promovem a ideia de que não cabe a criação de subsídio adicional às concessionárias de rodovias em relação a outras prestadoras de serviço público. 



    8. Além disso, em 09/12/2024, o Plenário desta Corte, por maioria, ao apreciar os embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e Red. para o Acórdão o Ministro Nunes Marques, reiterou a orientação quanto à impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio contra as empresas prestadoras de serviço público.



    9. No aludido julgamento virtual, muito embora o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, tenha se manifestado pela superação de qualquer divergência, em voto no qual dispunha sobre uma série de julgados de ambas as Turmas desta Corte pela impossibilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, prevaleceu a compreensão do eminente Ministro Nunes Marques, que reconhecia ainda existente a divergência, mas para concluir no sentido daqueles precedentes alinhavados pelo Relator, isto é, também pela inviabilidade da cobrança em relação a outras concessionárias ou entes públicos que se utilizam das faixas de domínio em rodovia para a prestação do serviço público. 



    10. Dessarte, e considerando que a posição fixada neste feito está em total consonância com o entendimento do Pleno naquele julgamento dos embargos de divergência no RE nº 1.181.353/SP, é de rigor, agora, negar qualquer divergência nesta Excelsa Corte acerca do tema.



    11. Desse modo, nos termos do art. 332 do RISTF, os embargos de divergência não comportam cabimento pelo fato de a decisão embargada estar de acordo com a orientação do Plenário desta Corte. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator